Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-98.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008821-
98.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ADEIR PIRES DA LUZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RONALDO FELIZARIO LOPES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-98.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Comarca: Araraquara - 4a Vara Cível
Apte. : Adeir Pires da Luz
Apdo. : Ronaldo Felizario Lopes
Juíza de 1o grau: Ana Claudia Habice Kock
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/11/2019
VOTO No 46.224
EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. A
dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita
contra a parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação do Autor contra
respeitável sentença de fls. 111/114 que julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais a serem apurados em
liquidação, cabendo ao requerente trazer novos orçamentos, excluindo a parte
dianteira do automóvel. Tal valor deverá ser acrescido de juros e correção do
evento danoso. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
observada a gratuidade processual.
Pleiteia o apelante, autor da ação, a reforma do julgado
alegando que os danos causados na dianteira do veículo foram decorrentes da
conduta do réu. Aduz que veio a colidir com o veículo à sua frente em
decorrência da colisão em sua traseira provocada pelo apelado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em que pese o autor alegar que os danos causados na
parte dianteira do veículo também foram ocasionados pelo réu, tal fato não restou
comprovado nos autos.
De fato, não há notícia de que um terceiro veículo
também esteve envolvido no acidente. Também não logrou o autor demonstrar
como o acidente em sua traseira possa ter acarretado danos na parte dianteira do
seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-98.2019.8.26.0037 -Voto no
3
A filmagem dos carros logo após o acidente nada
demonstra nesse sentido.
Dessa forma, a pretensão indenizatória deduzida pela
parte autora na inicial restou despida de sustentação probatória, incidindo o
brocardo segundo o qual, “allegare nihil et allegatum non probare paria sunt”, e a
isto se refere o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois é ônus da parte
autora provar o fato constitutivo do seu direito.
Sobre tal dispositivo preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 13a ed., 1999, p. 189), que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda.
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Assim, não evidenciada a responsabilidade do réu
pelos danos na parte dianteira do veículo do autor, o pedido, neste ponto, não
merece acolhida, devendo ser mantida a r. sentença.
E não tendo sido o autor condenado ao pagamento de
honorários advocatícios em sentença, não há que se falar em aplicação do
disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica